Tribunal: TJDFT
Processo: 0709914-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709914-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO BARROZO ARANHA EMBARGADO: DELI SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARLY DE MIRANDA LINS V I S T O S. (Doc. Num. 25282826). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por ESPÓLIO DE ANTÔNIO BARROZO ARANHA em face da decisão (Doc. Num. 24984931) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento manejado pelo ora Recorrente contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0017443-68.1995.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por ESPÓLIO DE DELI SILVA, considerou inviável a reabertura de discussão acerca da área na proposta de divisão já homologada por decisão alcançada pela preclusão. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, como as razões recursais já vieram ajustadas às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, uma vez que impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, conheço dos Embargos de Declaração como Agravo Interno. Assim, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. Em face do que dispõe o art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o Agravado, ESPÓLIO DE DELI SILVA, no prazo de 15 (quinze) dias. I. Brasília - DF, 07 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador